Tribunal: STF
Processo: HC 181702
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 171, § 3º, 317 E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NO TRIBUNAL A QUO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. WRIT PREJUDICADO.
- Habeas Corpus julgado prejudicado, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 356.108, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho por REGINALDO BATISTA RIBEIRO JUNIOR, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-STJ fls. 1/8). 
    Informa o impetrante/paciente que foi condenado em uma "fraude forjada", uma vez que, "não existindo o crime, tudo o que consta dos autos é nulo" (e-STJ fls. 1/2). 
    Alega que a orientação da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região contraria a Instituição Normativa do INSS n. 20, de novembro/2007. 
    Diante disso, pede o impetrante a reforma da sentença, com a sua absolvição. Requer, ainda, o retorno do processo ao TRF da 3ª Região, a fim de que sejam julgados os embargos infringentes lá ofertados, os quais não foram apreciados, por haver entendido a 5ª Turma que falta capacidade postulatória ao embargante. 
    Por fim, pleiteia, "caso não seja possível a devolução do processo ao TRF-3ª Região, então, que seja imediatamente impetrada revisão de processo no STJ – Superior Tribunal de Justiça, por força de liminar deste habeas corpus" (e-STJ fl. 7). 
    É, em síntese, o relatório. 
    Verifica-se que a petição inicial é de difícil compreensão, bem como que os autos vieram desacompanhados das peças processuais necessárias à compreensão da controvérsia. 
    Assim, em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, inclusive reclamando o envio da sentença e do acórdão prolatados, e das demais peças dos autos pertinentes à solução da controvérsia. 
    Requeira-se, inclusive, a senha necessária para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Prestadas as informações, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo com representação nesta Capital, para que requeira o que entender cabível em favor do paciente, em razão da ausência de defesa técnica. 
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Dê-se ciência ao interessado”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 3º, e 317 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente também pelo delito tipificado no artigo 288 do Código Penal, redimensionando a pena para 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.
    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo do trâmite do writ perante a Corte a quo. 
    Narra que “o mandamus antecedente está em tramitação, sob o fundamento de que os autos estão na fase de conclusão ao Ministro Relator há mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, sem contudo, ter qualquer previsão para o seu julgamento perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça”. 
    Aduz que “não se pode ‘penalizar’ aqueles que necessitam do provimento jurisdicional com esse ‘débito’, cuja conta é do Judiciário, ainda mais quando a excessiva demora para julgamento é imputada, exclusivamente, ao aparelho Judiciário, não derivando nenhum ato protelatório por parte da defesa ou outras causas excepcionais do processo”. 
    Pontua que diante da ausência de “previsão para o julgamento do Habeas Corpus supracitado, mister se faz concluir que a duração indefinida da demanda, compromete não apenas a defesa à liberdade de locomoção do paciente, mas também viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do remédio constitucional a fim de que, examinado o acompanhamento processual do Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em anexo, conceda a ordem, nos termos do art. 192, do RISTF, para determinar, que o Eminente Ministro Relator chegue a uma decisão e apresente o HC 356.108/SP em mesa para julgamento, na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada. 
    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público Geral Federal que tem atribuição exclusiva de atuação no Supremo Tribunal Federal, observando todas as prerrogativas previstas na Lei Complementar n.º 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública)”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O writ perdeu o objeto.
    O Superior Tribunal de Justiça, em ofício encaminhado a esta Corte, informou que em 14/5/2020 foi proferida decisão monocrática que denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus 356.108.
    Destarte, considerando que o objeto do presente mandamus consubstanciava-se na demora para julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal a quo, resta prejudicado o presente writ. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda do objeto, cumpre declarar o prejuízo da impetração.” (HC 133.993, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/12/2017)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. DESCAMINHO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE SUPERIOR. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. 1. A superveniência de decisão de mérito do Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto. Precedente. 2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedente. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 128.274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/06/2016)
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente